Tribunal: TJSP
Processo: 2057101-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 8.3.22. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057101-92.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO (BRONZEAMENTO ARTIFICIAL) NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO (BRONZEAMENTO ARTIFICIAL) NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 1a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer, analisar e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento, análise e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento no 2045673-16.2022.8.26.0000, distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 8.3.22. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.